Tribunal: TJBA
Processo: 8001154-30.2024.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001154-30.2024.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DAJUDA COSTA SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIEL SOUZA NEVES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. FALTA DE EMENDA APÓS INTIMAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Canavieiras/BA, nos autos da ação revisional do saldo vinculado ao PASEP com pedido de indenização por danos morais, movida em face do BANCO DO BRASIL S/A. A sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito com fundamento nos arts. 321 e 485, I e VI, do CPC, diante da inércia da parte autora em sanar as irregularidades da petição inicial, conforme determinação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por inércia da parte autora em cumprir a determinação de emenda à petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juiz pode indeferir a petição inicial quando constatadas irregularidades que impeçam o prosseguimento do feito, desde que tenha oportunizado à parte autora, previamente, a correção das falhas, nos termos do art. 321,
caput
e parágrafo único, do CPC.

4. No caso concreto, a parte autora foi devidamente intimada para cumprir diligência de emenda à petição inicial, mas permaneceu inerte, sem apresentar justificativa ou manifestação nos autos.

5. A ausência de manifestação após regular intimação autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, I, do CPC.

6. A intimação pessoal da parte é exigível apenas nas hipóteses previstas nos incisos II e III do art. 485 do CPC, não sendo necessária quando se trata de indeferimento da petição inicial por falta de emenda.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação cível nº
8001154-30.2024.8.05.0043
, em que é apelante
MARIA DAJUDA COSTA SANTOS
e apelado,
BANCO DO BRASIL S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo
, nos termos do voto do Relator.